Tribunal: TJMT
Processo: 1034488-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034488-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível

Contratação de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual. Inexistência de vício de consentimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, c/c restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central é saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pelo autor, ou se este foi induzido a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. A documentação dos autos demonstra que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado entre as partes, com assinatura do autor e menção clara às condições da contratação.

4. O apelante não conseguiu comprovar a existência de vício de consentimento ou erro substancial que justificasse a nulidade do negócio jurídico.

5. O prazo decorrido entre a contratação e a propositura da ação — mais de 18 anos — enfraquece a tese de desconhecimento do contrato.

6. A ausência de utilização do cartão de crédito na função típica não descaracteriza a operação de saque realizada pelo apelante por meio do referido cartão, cuja cobrança foi efetuada de acordo com o contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso negado.

Tese de julgamento
: "A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente formalizada e sem indícios de vício de consentimento, é válida e legitima os descontos realizados na folha de pagamento do contratante."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 171; CDC, art.373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVIO BELEM RAMOS contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade Contratual, Cominatória de Obrigação de Fazer e Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1034488-52.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou
o pedido improcedente por entender que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes
(cf. Id. no 259862160 e 259862161).

O apelante sustenta que
“requerido praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única”
, pontuou que
“a operação, portanto, é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira”
, dessa forma
“se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”
, explica que é
“forçoso reconhecer que a cláusula a permitir descontos na folha de pagamento do autor, sem conter data-limite para que cessem, gerou excessiva oneração ao consumidor e ensejou flagrante desequilíbrio entre as partes, configurando tal fato prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico”.

Fundamenta que
“o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira ré, que efetua descontos mensais nos proventos do demandante, relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura, tornando a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor”
.

Alega que “
o caso dos autos revela a falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita”
diz também que
“a utilização do cartão de crédito pelo apelante não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável
”
,
que “ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal”
, e que
“sabendo da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, evidenciada pelas inúmeras ocorrências de irregularidades e fraudes em todo o país, a instituição financeira assume os riscos do negócio, devendo, portanto, restituir em dobro o apelante dos valores descontados de forma indevida em seu salário”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido e, assim, declarada o reconhecimento da abusividade do contrato convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,49% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados e honorários sucumbenciais (cf. Id. no 259862184).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 259862187, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Ao Regulamento Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN S.A
”
celebrado em 28.04.2005, regularmente subscrito pelo autor Silvio Belem Ramos,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
(cf. Id. no 259862162)
,
estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do autor/contratante (cf. Id. no 259862161 - pág. 4) e do comprovante de transferência do crédito contratado durante a relação negocial diretamente para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 259862163).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor
nunca pretendeu a contratação do serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco/réu, mas sim, e tão somente, tomar
empréstimo financeiro
tradicional, porém, restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito.

O réu Banco PAN objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratava, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, e
mbora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Pontuo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 12.09.2023, ao passo que a operação bancária foi contratada
em

28.04.2005
, ou seja, passaram-se mais de 18 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de o autor/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado
.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp no 1807360, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observada a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025